Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-57.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701604-57.2022.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, APPLE COMPUTER BRASIL LTDA RECORRIDO: ELIAS MANOEL PEREIRA DIAS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela sociedade empresária Apple Computer Brasil Ltda em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para “condenar APPLE COMPUTER BRASIL LTDA a restituir à parte autora a quantia de R$ 120,89 (cento e vinte reais e oitenta e nove centavos), corrigida monetariamente pelo INPC e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do desembolso”. O recorrido ofereceu contrarrazões (Id. 39783718). Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. O recorrente registrou ciência da sentença em 22/08/2022 às 01:18. Por sua vez, termo inicial do prazo para a interposição de recurso pela ré/recorrente foi 23/08/2022, encerrando-se em 05/08/2022, conforme se observa da aba “expedientes” do processo eletrônico. O presente recurso foi interposto em 08/08/2022 (Id. 39783357), sendo, portanto, intempestivo. Ademais, o art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a recorrente juntou aos autos o preparo (Id. 39783714) um dia após a interposição do recurso respectivo (Id. 39783357). Por essa razão, o recurso inominado é deserto. Deixo de conhecer o recurso inominado por intempestividade e deserção. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários fixado em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora